Tribunal: TJSP
Processo: 1031519-32.2017.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. Prescrição em relação aos réus servidores titulares de cargo efetivo. Inocorrência. Inteligência do art. 23, inciso II, da Lei 8.429/92. Início do prazo prescricional na data em que se tomou conhecimento do ato alegadamente ímprobo. No mérito, correta a rejeição da inicial, nos termos do art. 17, § 8o, da lei 8429/92. Indícios

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. Prescrição em relação aos réus servidores titulares de cargo efetivo. Inocorrência. Inteligência do art. 23, inciso II, da Lei 8.429/92. Início do prazo prescricional na data em que se tomou conhecimento do ato alegadamente ímprobo. No mérito, correta a rejeição da inicial, nos termos do art. 17, § 8o, da lei 8429/92. Indícios insuficientes da existência do ato de improbidade administrativa, em especial, o dolo ou a má-fé na conduta dos demandados, bem como, ausente qualquer elemento acerca da ocorrência de prejuízo ao erário. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido, com determinação.